Tribunal: CARF
Processo: 13827.000245/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.000245/2010-45
ACÓRDÃO
9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COSAN S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PARADIGMA APONTADO EM
RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial que aponta divergência jurisprudencial
a partir de decisão sob a forma de resolução.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
(relatora), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Heldo Jorge Pereira dos Santos Júnior que
votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1301-005.370, proferido em 21.06.2021, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 284/288), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo
impede a continuidade do feito, importando no não conhecimento do recurso por
falta de interesse. Aplicação da Súmula no 1 do CARF.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade, votaram por não
conhecer do recurso voluntário.
Contra tal decisão, opôs o contribuinte embargos de declaração (fls. 295/299),
requerendo que “seja reformada a r. decisão recorrida, reconhecendo a existência de
prejudicialidade com o processo judicial de n. 0004232-59.2011.4.03.6108, afastando a alegação
de concomitância, para que se possibilite, após o julgamento em definitivo do referido processo
judicial, a análise, pelo mérito, do presente pedido de restituição”.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 305/309) e, em seguida, o
contribuinte interpôs recurso especial (fls. 318/331), alegando que o Acórdão no 1301-005.370
deu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF
quanto à matéria “renúncia às instâncias administrativas e o impedimento da continuidade do
feito administrativo”. Invocou como paradigmas a Resolução no 1402-000.771 e o Acórdão no
1402-003.351.
Nesse contexto, foi proferido despacho de admissibilidade (fls. 358/365), dando
seguimento ao recurso especial apenas com relação à Resolução no 1402-000.771, nos seguintes
termos:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
3
Vê-se que o primeiro paradigma apresentado consta do sítio do CARF, e que ele
não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Embora se trate de uma resolução do CARF, Resolução no 1402-000.771, quando
confrontada com o acórdão recorrido, ela não se configura como mera decisão
instrumental, sem caráter decisório.
A decisão paradigma examinou exatamente a mesma situação dos presentes
autos, o mesmo contexto fático, inclusive para a mesma contribuinte.
Em ambos os casos, o litígio administrativo se instaurou pela negativa de pedido
de restituição de pagamento feito no contexto de um parcelamento
administrativo, pagamento tido como indevido pela contribuinte. A negativa da
restituição se deu porque o pagamento tinha sido alocado a processo judicial de
execução fiscal.
No dois casos, a contribuinte vinha informando que estava pleiteando
judicialmente a nulidade da imputação do pagamento ao processo de execução
fiscal.
Tanto no acórdão recorrido, quanto na decisão paradigma, os julgadores se viram
diante da mesma questão, ou seja, de decidir se o questionamento judicial da
imputação dos pagamentos à execução fiscal configurava ou não renúncia às
instâncias administrativas e impedimento da continuidade do feito administrativo
(referente ao pedido de restituição).
O que estava em discussão era se havia concomitância entre os processos judicial
e administrativo, se eles possuíam o mesmo objeto.
No caso do acórdão recorrido, o entendimento foi de que esses processos tinham
o mesmo objeto, o que motivou a decisão de que houve renúncia às instâncias
administrativas, com impedimento da continuidade do feito administrativo. A
decisão recorrida foi no sentido de encerrar o processo administrativo.
Já a decisão paradigma, exatamente diante da mesma situação, entendeu “que
não há coincidência de objetos, mas uma clara relação de prejudicialidade entre
os processos”.
O paradigma afastou a hipótese de concomitância para fins de aplicação da
Súmula 1 do CARF, afastou a hipótese de renúncia às instâncias administrativas, e
decidiu pelo sobrestamento do processo administrativo, cujo trâmite deveria ser
retomado após a decisão judicial final sobre a questão da imputação dos
pagamentos ao processo de execução fiscal.
Os fatos são exatamente os mesmos, mas os julgadores empregaram critérios
jurídicos distintos para identificar os objetos em litígio nos processos judicial e
administrativo.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
4
Está, portanto, caracterizada a divergência “jurisprudencial”, quanto ao que se
decidiu sobre a concomitância.
O segundo paradigma, Acórdão no 1402-003.351, também consta do sítio do
CARF, e também não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Entretanto, essa decisão não serve para demonstrar divergência jurisprudencial
em relação ao acórdão recorrido.
O problema é que esse segundo paradigma não cuidou de questão relativa à
concomitância entre processo judicial e processo administrativo, à renúncia às
instâncias administrativas, etc.
Esse segundo paradigma tratou de controvérsia sobre saldo negativo de IRPJ, que
era composto por estimativas quitadas mediante compensações que eram objeto
de litígio em outros processos administrativos.
O paradigma entendeu que “existindo discussão em outros processos
administrativos sobre a compensação de estimativas que compõe o saldo negativo
de IRPJ que se pretende compensar nos autos deste processo em epígrafe, resta
caracterizada a prejudicialidade do pedido de compensação, devendo sobrestar o
julgamento do recurso até que seja proferida decisão administrativo definitiva nos
processos que tratam das compensações das estimativas”.
Nesse caso, temos processos que cuidavam da quitação de estimativas mediante
compensação e processo que tratava da formação de saldo negativo de IRPJ,
situação fática bem diferente daquela examinada pelo recorrido.
Além disso, o paradigma fez suas considerações levando sempre em conta a
relação entre processos administrativos, sem que estivesse presente qualquer
controvérsia
sobre
identificação/coincidência
dos
objetos
em
litígio,
concomitância entre processos judicial e administrativo, renúncia à via
administrativa, etc.
O segundo paradigma, portanto, não serve para a admissibilidade do recurso.
De qualquer forma, o recurso deve ser admitido com base no primeiro paradigma,
pelas razões já expostas anteriormente.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
No mérito, sustenta o contribuinte em seu recurso especial, em resumo, que (i) ao
contrário do decidido, não existe relação de concomitância entre o presente processo
administrativo e o Mandado de Segurança no. 0004232-59.2011.4.03.6108, mas sim, relação de
prejudicialidade; (ii) o presente processo administrativo tem por objetivo o reconhecimento da
existência de créditos tributários oriundos dos pagamentos indevidos junto ao PAES (Lei n.
10.684/2003); (iii) de outro lado, no Mandado de Segurança no 0004232-59.2011.4.03.6108, busca
a nulidade das imputações de pagamento, realizadas por meio de compensações de ofícios; (iv)
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
5
em que pese a existência do Mandado de Segurança no 0004232-59.2011.4.03.6108, a existência
de crédito deve ser analisada na esfera administrativa, haja vista que a existência de pagamento
indevido ou a maior decorre das parcelas pagas do PAES, após a respectiva exclusão do
contribuinte do programa de parcelamento. Ou seja, o contribuinte deve ter seu direito creditório
examinado pela Autoridade Fazendária; (v) não houve renúncia à esfera administrativa, pois, uma
vez procedente o writ, haverá a liberação do crédito e será cancelada a compensação de ofício
realizada nas respectivas execuções fiscais e, remanescendo o indeferimento, restará
definitivamente obstado o direito ao pagamento indevido, eis que transcorrido o prazo
prescricional; (vi) deverá esse Tribunal, após o julgamento do Mandado de Segurança de no
0004232-59.2011.4.03.6108, se pronunciar sobre o mérito do presente pedido de restituição; e
(vii) quando constatada a prejudicialidade decorrente de outra causa, poderá ser requerida a
suspensão do processo nos termos do art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil. Ao final, requer
admissibilidade e provimento, para a reforma do acórdão recorrido para deferimento da
restituição, em razão da divergência de interpretação quanto aos artigos 151, III e 1065, I e II do
CTN, ou, quando menos, o reconhecimento da questão da prejudicialidade e necessidade de
sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 0004232-
59.2011.4.03.6108.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, quanto ao
conhecimento do recurso especial, que (i) é incontroverso que o acórdão recorrido adotou o
entendimento da Súmula CARF no 1 e o RICARF é expresso ao prever que não cabe recurso
especial de decisão que adote o entendimento de súmula de jurisprudência, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente; e (ii) pela leitura da Resolução no 1402-000.771, indicada
como paradigma, não houve interpretação divergente de qualquer legislação a embasar o
presente recurso, não havendo sequer decisão de mérito. Tal expediente tão somente determinou
o sobrestamento do feito. No mérito, alega, em resumo, (i) que a opção pela via judicial implica a
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de recurso formulado; e (ii) o objeto do
Mandado de Segurança n. 2011.61.08.08.004232-5 é a legalidade da utilização do crédito
reclamado para quitação de débito em DAU. E o objeto deste procedimento administrativo fiscal é
o indeferimento do pedido de reconhecimento do direito à restituição, tendo-se em vista da
utilização do crédito reclamado para quitação de débito em DAU caracterizada a concomitância
entre as esferas judicial e administrativa, os argumentos arrolados no recurso não merecem ser
conhecidos.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
6
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
06.06.2022 (fl. 292) e opôs, tempestivamente, embargos de declaração em 08.06.2022 (fl. 293).
Intimado do despacho que rejeitou os embargos em 10.11.2022 (fl. 314), o sujeito passivo
interpôs o recurso especial em 23.11.2022 (fl. 316). Diante disso, é tempestivo o recurso especial
ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa exatamente sobre a
matéria “concomitância entre os processos administrativo e judicial”, estando, portanto,
preenchido tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, o recurso voluntário invocou como
paradigmas a Resolução no 1402-000.771 e o Acórdão no 1402-003.351, sendo que o despacho de
admissibilidade deu seguimento ao recurso apenas com relação à Resolução no 1402-000.771.
No acórdão recorrido, Acórdão no 1301-005.370, os julgadores entenderam pela
aplicação da Súmula CARF no 01 em razão do seguinte:
Não há reparos a fazer à decisão de primeira instância. O objeto do Mandado de
Segurança n. 2011.61.08.08.004232-5 é a legalidade da utilização do crédito
reclamado para quitação de débito em DAU. E o objeto deste procedimento
administrativo fiscal é o indeferimento do pedido de recolhimento do direito à

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
7
restituição, tendo-se em vista da utilização do crédito reclamado para quitação de
débito em DAU. (...)
Há muito, o CARF já pacificou o entendimento, através do enunciado de no 1 da
Súmula de sua jurisprudência, que prescreve que “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”. A hipótese dos autos é hipótese de aplicação do entendimento
sumulado do qual perfilho.
A discussão do objeto de mérito destes autos está prejudicada, graças à concomitância.
O referido acórdão foi integrado pelo despacho que rejeitou os embargos de declaração, nos
termos abaixo:
Não há nenhuma obscuridade no acórdão embargado.
A decisão deixou bem evidenciada a razão pela qual os julgadores entenderam
que os processos administrativo e judicial possuíam o mesmo objeto, ou seja,
aquele centrado na questão sobre a disponibilidade (para fins de restituição) do
crédito que foi vinculado a débito inscrito em Dívida Ativa da União (DAU).
Além disso, tal conclusão se deu com base em uma descrição detalhada do caso,
sem omissão de nenhum aspecto suscitado pela contribuinte.
Havendo êxito da contribuinte no processo judicial, com a desvinculação do
crédito ao débito em DAU, o crédito, em princípio, se torna disponível para
restituição, sem prejuízo da competência e da iniciativa da Administração
Tributária para averiguar essa condição, como normalmente ocorre.
Disso se extrai que, no recorrido, entendeu-se que há renúncia à instância
administrativa em razão da propositura de ação judicial quando, em resumo, (i) o contribuinte
apresenta pedido de restituição; (ii) em sede de execução fiscal, determina-se que os créditos
objeto de pedido de restituição sejam utilizados para quitar os débitos executados; (iii) no bojo
dos embargos à execução fiscal, o contribuinte questiona a compensação de ofício/imputação ao
pagamento realizada no âmbito da execução fiscal; e (iv) o contribuinte impetra mandado de
segurança para pleitear a nulidade da compensação de ofício/imputação ao pagamento realizada
na execução fiscal. Ou seja, as peculiaridades do caso concreto foram decisivas para de aplicar a
Súmula CARF no 01.
A Resolução no 1402-000.771, por sua vez, ao analisar a mesma situação, do mesmo
contribuinte, envolvendo as mesmas ações judiciais, concluiu, por unanimidade, o seguinte:
O presente processo administrativo tem por objeto a verificação da existência de
crédito decorrentes de pagamentos indevidos de parcelas do Parcelamento da Lei
10.684/03 (PAES), realizados após a exclusão indevida da Recorrente por meio de
DARFs com o código 7122, cujo valor originário é de R$ 668.663,70.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
8
Enquanto o processo judicial in casu busca afastar imputação do referido crédito
para pagamento dos débitos constantes das CDAs 80.6.05.04289770 e
80.2.07.00846342, cobradas na Execução Fiscal no 2005.61.09.0031397, conforme
decisão exarada naquele processo.
Resta evidente que não há coincidência de objetos, mas uma clara relação de
prejudicialidade entre os processos. Pois, caso liberado o crédito na decisão
judicia, o presente processo administrativo deverá ser julgado procedente,.
Temos julgado pelo sobrestamento em casos de prejudicialidade, como a ilustra a
ementa da decisão proferida no Processo Administrativo no
13603.902729/201217, acórdão no 1402003.351, relatoria do Conselheiro
LEONARDO LUIS PAGANO GONÇALVES:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2008
SOBRESTAMENTO Existindo discussão em outros processos administrativos
sobre a compensação de estimativas que compõe o saldo negativo de IRPJ
que se pretende compensar nos autos deste processo em epígrafe, resta
caracterizada a prejudicialidade do pedido de compensação, devendo
sobrestar o julgamento do recurso até que seja proferida decisão
administrativo definitiva nos processos que tratam das compensações das
estimativas.
Isto posto, encaminho voto no sentido de sobrestarmos o presente processo
administrativo até que se verifique o trânsito em julgado do Mandado de
Segurança no 000423259.2011.4.03.6108.
Ou seja, enquanto no recorrido, entendeu-se pelo não conhecimento do recurso
voluntário em razão da concomitância; na Resolução no 1402-000.771, diante de exatamente a
mesma situação fática, conclui-se, expressamente, que não seria caso de concomitância, mas, sim,
de prejudicialidade, determinando o sobrestamento do processo administrativo até o trânsito em
julgado do Mandado de Segurança no 000423259.2011.4.03.6108.
É fato que, em tese, resoluções não servem de paradigma, por não abarcarem
conteúdo decisório. Tanto é assim que os §§ 9o, 10o e 12o do art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF no 343/2015, ao tratar dos requisitos para
interposição do recurso especial, expressamente adotam o termo “acórdão”3.

3 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a
própria CSRF.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas ou com
cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2
(duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet deve ser impressa diretamente
do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
9
Parece corroborar desse entendimento o Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial4, que versa sobre a indicação de resolução como paradigma nos seguintes
termos:
Também não se prestam como paradigmas as resoluções proferidas pelos
colegiados do CARF, já que são medidas incidentais, de caráter instrumental,
visando a determinar diligências ou outras providências para a adequada
instrução processual, sem caráter decisório (quanto ao mérito do processo),
portanto não sujeitas a recurso das partes. Embora o RICARF se refira unicamente
à indicação de acórdãos do CARF para a demonstração da divergência, não é rara
a indicação de resolução, por meio da qual o colegiado determina a realização de
diligências específicas, em um caso concreto, para suscitar divergência em relação
ao acórdão recorrido, que rejeitou tal solicitação.
Importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado entende que
o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos
elementos ou providências. Não se trata, portanto, de interpretação da legislação
tributária, mas sim de avaliação do conjunto probatório.
No entanto, a meu ver, a Resolução no 1402-000.771 tem nítido conteúdo decisório,
tendo em vista que afastou a concomitância – e, com isso, a aplicação da Súmula CARF no 01 – a
caso idêntico àquele proferido no acórdão recorrido. O fato de a decisão ter sido por meio de
resolução – e não de acórdão – decorre, unicamente, da consequência da decisão acerca da
inexistência de concomitância, mas, sim, de prejudicialidade, já que foi necessário determinar o
sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do processo judicial.
Nesse sentido, entendo que o contribuinte logrou êxito em “demonstrar a
divergência arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria”, como exige o §6o do
art. 67, do Anexo II, do RICARF – que, note-se, utiliza o termo “decisões divergentes” e não
“acórdão”, como nos demais parágrafos mencionados acima.
Da mesma forma, o inciso II do §2o do art 37 do Decreto no 70.235/72 afirma que
caberá recurso especial à CSRF “de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que

§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de julgamento de que trata o art.
23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no
329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
4 Disponível em https://carf.economia.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-recurso-
especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf, acesso em 26.04.2024.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
10
lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais”5.
Ressalto, por fim, que, em oportunidade recente, esta 1a Turma da CSRF decidiu
que há divergência interpretativa quando dois acórdãos, diante da mesma situação fática,
concluem por consequências distintas. Confira-se:
Vê-se, portanto, que a mesma situação fática (lançamento pela sistemática do
lucro real quando o correto, de acordo com o CARF, seria pelo lucro arbitrado)
resultou em consequências distintas no acórdão recorrido e nos paradigmas –
ainda que as razões de assim fazer não estejam expressas em todos os acórdãos.
Diante disso, entendo que a matéria “da possibilidade de ajuste na falta do
arbitramento" está prequestionada e há divergência interpretativa entre os
acórdãos recorrido e paradigmas. (Acórdão no 9101-006.829, julgado em
06.02.2024)
No referido caso, a matéria em discussão era a consequência da opção indevida
pelo lançamento na sistemática do lucro real, quando o correto seria o arbitramento: no
paradigma se “ajustou” o lançamento, enquanto no recorrido o auto de infração foi cancelado.
No presente caso, pode-se entender que o acórdão recorrido e a Resolução no
1402-000.771 igualmente divergiriam também quanto à consequência das discussões judiciais nas
quais a Recorrente é parte: no recorrido o reconhecimento da concomitância teve por
consequência o não conhecimento do recurso especial, enquanto no paradigma o afastamento da
concomitância teve por consequência o sobrestamento do processo administrativo. E, por mais
esta razão, há a divergência interpretativa apta a possibilitar o conhecimento do recurso especial.
Nesse contexto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL.

(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada

5 § 2o Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias da ciência do
acórdão ao interessado:
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de
Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
11
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado não admitiu a formação de dissídio
jurisprudencial em face de paradigma editado sob a forma de resolução.
O exame de admissibilidade compreendeu que:
Embora se trate de uma resolução do CARF, Resolução no 1402-000.771, quando
confrontada com o acórdão recorrido, ela não se configura como mera decisão
instrumental, sem caráter decisório.
A decisão paradigma examinou exatamente a mesma situação dos presentes
autos, o mesmo contexto fático, inclusive para a mesma contribuinte.
Em ambos os casos, o litígio administrativo se instaurou pela negativa de pedido
de restituição de pagamento feito no contexto de um parcelamento
administrativo, pagamento tido como indevido pela contribuinte. A negativa da
restituição se deu porque o pagamento tinha sido alocado a processo judicial de
execução fiscal.
Nos dois casos, a contribuinte vinha informando que estava pleiteando
judicialmente a nulidade da imputação do pagamento ao processo de execução
fiscal.
Tanto no acórdão recorrido, quanto na decisão paradigma, os julgadores se viram
diante da mesma questão, ou seja, de decidir se o questionamento judicial da
imputação dos pagamentos à execução fiscal configurava ou não renúncia às
instâncias administrativas e impedimento da continuidade do feito administrativo
(referente ao pedido de restituição).
O que estava em discussão era se havia concomitância entre os processos judicial
e administrativo, se eles possuíam o mesmo objeto.
No caso do acórdão recorrido, o entendimento foi de que esses processos tinham
o mesmo objeto, o que motivou a decisão de que houve renúncia às instâncias
administrativas, com impedimento da continuidade do feito administrativo. A
decisão recorrida foi no sentido de encerrar o processo administrativo.
Já a decisão paradigma, exatamente diante da mesma situação, entendeu “que
não há coincidência de objetos, mas uma clara relação de prejudicialidade entre
os processos”.
O paradigma afastou a hipótese de concomitância para fins de aplicação da
Súmula 1 do CARF, afastou a hipótese de renúncia às instâncias administrativas, e
decidiu pelo sobrestamento do processo administrativo, cujo trâmite deveria ser
retomado após a decisão judicial final sobre a questão da imputação dos
pagamentos ao processo de execução fiscal.
Os fatos são exatamente os mesmos, mas os julgadores empregaram critérios
jurídicos distintos para identificar os objetos em litígio nos processos judicial e
administrativo.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
12
Está, portanto, caracterizada a divergência “jurisprudencial”, quanto ao que se
decidiu sobre a concomitância.
Não se discorda que as resoluções de Turma, no âmbito do CARF, são decisões.
Contudo, o Regimento Interno do CARF, tanto o vigente à época da interposição do recurso
especial em tela, como o Regimento atual, limita a constituição de dissídios jurisprudenciais com
base em decisões sob a forma de acórdão. Estes os termos do Anexo II do Regimento aprovado
pela Portaria MF no 349/2015, vigente à época da interposição do recurso especial sob exame:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e
Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29
de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
77 § 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
13
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da
União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas
no corpo do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas,
na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução
parcial da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o
alcance do trecho reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias
de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF
no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC); e
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e IV - decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput
do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão
que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
(Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016) (destacou-se)
Nestes termos, embora o Regimento refira que a divergência jurisprudencial se
verifica entre decisões, nos pontos em que são estipulados os requisitos acerca dos paradigmas as
referências sempre dizem respeitos a decisão em forma de acórdão. Esclareça-se que a base legal
do recurso especial não destoa desta percepção, porque o art. 37 do Decreto no 70.235/72 refere
apenas os contornos do recorrido, como decisão que der à lei tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais, e estipula que o julgamento no Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
14
Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. Logo, nenhuma impropriedade se constata
na limitação, pelo Regimento Interno, de paradigmas sob a forma de acórdão.
Na mesma linha, o Manual de Exame de Admissibilidade de Recursos Especial:
Orientações gerais para a elaboração de despachos6 esclarece que:
Também não se prestam como paradigmas as resoluções proferidas pelos
colegiados do CARF, já que são medidas incidentais, de caráter instrumental,
visando a determinar diligências ou outras providências para a adequada
instrução processual, sem caráter decisório (quanto ao mérito do processo),
portanto não sujeitas a recurso das partes. Embora o RICARF se refira unicamente
à indicação de acórdãos do CARF para a demonstração da divergência, não é rara
a indicação de resolução, por meio da qual o colegiado determina a realização de
diligências específicas, em um caso concreto, para suscitar divergência em relação
ao acórdão recorrido, que rejeitou tal solicitação.
Importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado entende que
o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos
elementos ou providências. Não se trata, portanto, de interpretação da legislação
tributária, mas sim de avaliação do conjunto probatório.
As resoluções para conversão de julgamento em diligência, inclusive, são decisões
claramente precárias, vez que nos termos do art. 63, §5o do Anexo II do antigo Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/20157, e do art. 114, §§ 4o e 5o do atual Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/20238, as questões preliminares, prejudiciais
ou mesmo de mérito já examinadas, na conversão do julgamento em diligência serão reapreciadas
quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento, vez que a decisão em forma
de resolução é utilizada, justamente, quando é cabível à Turma pronunciar-se sobre o mesmo
recurso, em momento posterior, assim prejudicando a apreciação de qualquer outra matéria
constante de recurso, distinta do ponto acerca do qual recai a necessidade de diligência.
A mesma precariedade, porém, também se verifica em relação a resolução para
sobrestamento, como aquela aqui admitida como paradigma, consistente em ato administrativo
passível, inclusive, de revogação pela autoridade administrativa hierarquicamente superior e
responsável pelo regular trâmite dos processos no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. De fato, por não constituir decisão com conteúdo material ou processual, a

6 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Brasília, 2016. (Versão 3.1, com atualização da Portaria MF no
153, de 17 abril de 2018)
7 RICARF/2015, Anexo II, Art. 63, § 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as
questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do
recurso, por ocasião do novo julgamento.
8 RICARF/2023, Art. 114, § 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à Turma pronunciar-se sobre o
mesmo recurso, em momento posterior, ou quando se tratar de declinação de competência, identificada após iniciado
o julgamento. § 5o A conversão em diligência e a anulação da decisão a quo prejudicam a apreciação de qualquer
outra matéria constante de recurso.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
15
resolução para sobrestamento de julgamento sequer é passível de recurso especial pela parte
eventualmente prejudicada.
Recorde-se que este Colegiado, em antiga composição9, mas à unanimidade de
votos, já teve a oportunidade de se manifestar contra a admissibilidade de resolução como
paradigma, ainda que na hipótese de sobrestamento de julgamento, sob os fundamentos
expressos por esta Conselheira em declaração de voto no Acórdão no 9101-004.483:
Compartilhei do entendimento firmado pela maioria do Colegiado, no sentido de
ser desnecessário adentrar à verificação do prequestionamento da matéria
suscitada pela Contribuinte porque o conhecimento do recurso especial já estaria
obstado em razão de os paradigmas indicados corresponderem a resoluções, e
não a acórdãos.
Consoante destaques abaixo, o Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, exige que a divergência seja
demonstrada em face de decisões em forma de acórdão:
[...]
Neste sentido, inclusive, é a orientação contida no Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial, em sua versão 3.1 de dezembro de 2018, p.
33, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/publicacoes:
[...]
A precariedade do conteúdo decisório das resoluções está patente nas
determinações do Anexo II do RICARF ao disciplinar a continuidade do julgamento
por ela interrompido:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes e dos ausentes, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o foram, e os
impedidos.
[...]
§ 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à turma
pronunciar-se sobre o mesmo recurso, em momento posterior.
§ 5o No caso de resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira)
instância, as questões preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.021 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13827.000245/2010-45
16
examinadas serão reapreciadas quando do julgamento do recurso, por
ocasião do novo julgamento.
[...] (destaquei)
Assim, para suscitar dissídio jurisprudencial acerca de matéria decidida em
formato de resolução, deve o interessado verificar se o Colegiado que a proferiu
confirmou o entendimento ao proferir acórdão ao retomar o julgamento do
recurso.
[...] (destaques do original)
Assim, também aqui deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 392
DF CARF MF
Original